Tribunal: TCU
Processo: 007.185/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de registro tácito em aposentadoria em nome de Antônio Chagas de Andrade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia instrução de revisão de ofício de registro tácito do ato concessório em favor de Antonio Chagas de Andrade, reconhecido por meio do Acórdão 2250/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 11, §§ 2o e 3o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1 manter o registro tácito do ato de aposentadoria em favor de Antonio Chagas de Andrade (e-Pessoal n. 128544/2022), reconhecido no Acórdão 2250/2023-TCU-Plenário , considerando legal a concessão; 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos vinculados à rubrica "10289 - (...) Decisão judicial (Anexo '3,17% sobre art. 62-a') - 3,17 - R$ 15,28", decorrente de reposição de perda inflacionária com a implantação do plano real (URV-3,17%), que deveria ter sido absorvida pelos reajustes posteriores do cargo e reestruturações de carreira, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante (s) da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão e ao interessado, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.